Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724441-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: SONIA ELENA PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0706083-21.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de penhora dos rendimentos da devedora, mesmo no patamar de 2,5% (dois e meio por cento) (ID. 73015394; ID. 238339568 – na origem). Em suas razões recursais (ID. 73015390), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que estaria demonstrada a possibilidade de penhora dos rendimentos do Agravado, seja no importe sugerido entre 10% a 30% e, alternativamente, na graduação proposta pela 3a. Turma do TJDF: (i) até cinco salários mínimos - penhora de 2,5%; (ii) entre 5 a 10 salários mínimos - penhora de 5%; (iii) entre 10 a 20 - penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos - penhora de 10%. Menciona, ainda, que seria excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Em ato contínuo, requer que seja dado provimento ao presente agravo, reformando a r. decisão recorrida para “que seja deferida a penhora salarial entre 10% a 30% da remuneração”. Alternativamente, pugna pela penhora conforme “entendimento da 3 Turma do TJDF, materializada na tabela” já relatada. Em despacho de ID. 73056145, foi determinado que o agravante realizasse o recolhimento em dobro do preparo. Preparo recolhido (ID. 73176782). É o relatório do necessário. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Para melhor compreensão, traço resumo dos acontecimentos. Inicialmente, oportuno observar que o objeto da decisão ora agravada (ID. 73015394) se refere a cota de indeferimento do pedido de penhora salarial da devedora. Quanto ao ponto, a decisão em questão expressou o seguinte: “(...) No mais, entendo que o pleito de penhora dos rendimentos da devedora, mesmo no patamar de 2,5% (dois e meio por cento), não reúne condições de acolhimento. Deveras, a instância ad quem ao revisar a decisão deste juízo que havia deferido a penhora dos vencimentos no percentual de 10% (dez por cento) deixou consignado que o valor mínimo para a subsistência de uma família no ano de 2023 era de R$ 6.389,72 e que estando os rendimentos da executada abaixo desse valor, deve ser mantida a sua impenhorabilidade, qualquer que seja o percentual. Em outras palavras, infere-se do acórdão de ID 235197090, págs. 10-11, que se a renda da devedora está abaixo de R$ 6.389,72 ela é impenhorável, sem exceções e, nesse sentido, não há nos autos qualquer prova indiciária de que houve uma melhora na renda mensal da executada desde então. Logo, o acolhimento do pleito formulado no item "a" da petição de ID 238191080 redundaria em manifesta afronta ao que foi deliberado de forma definitiva pela instância superior, razão pela qual indefiro o pleito.” - grifei. Nos autos originários, percebe-se que consta colacionado a cópia do acórdão que afastou a possibilidade de penhora de rendimentos da executada ao caso, bem como a certidão de trânsito em julgado (ID. 73015396, págs. 516 a 525, 536 a 542 e 596 ; ID. 235197090 - na origem). Nesse quadro, mostra-se acertado o entendimento do Juízo de origem: i) ao observar que não houve nos autos principais qualquer prova indiciária de melhora na renda mensal da executada desde o julgamento supracitado; ii) que o acolhimento do pleito em análise afrontaria ao que foi deliberado de forma definitiva pelo Colegiado. Assim, verifica-se que a matéria aventada no presente agravo já restou decidida. Nesse trilhar, à luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal (preclusão), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, ainda que se trate de matéria de ordem pública. In casu, tendo as matérias alegadas pela agravante sido exaustivamente debatidas neste Tribunal, o recurso não comporta conhecimento, porquanto preclusa a matéria. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1623282, 0717275-80.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 13/10/2022.) -grifei Neste contexto, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desta forma, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que pretende o reexame de tema precluso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora